Tribunal: STF
Processo: Rcl 37795
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ante as informações prestadas pelo reclamante (documento eletrônico 14), cite-se o beneficiário do ato reclamado para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator